Tribunal: TJSP
Processo: 1003271-16.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Manutenção em plano de saúde coletivo, nos termos do artigo 31 da Lei n° 9.656/98. Sentença que julgou procedente a ação. Insurgência da ré. Acolhimento. Apólice coletiva extinta. Direito de ser mantido em apólice individual ou familiar, nos termos da Resolução n° 19/1999, preservadas as mesmas condições de cobertura e sem cumprimento de

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Manutenção em plano de saúde coletivo, nos termos do artigo 31 da Lei n° 9.656/98. Sentença que julgou procedente a ação. Insurgência da ré. Acolhimento. Apólice coletiva extinta. Direito de ser mantido em apólice individual ou familiar, nos termos da Resolução n° 19/1999, preservadas as mesmas condições de cobertura e sem cumprimento de prazo de carência. Preço, no entanto, que não pode ser o mesmo do plano coletivo. Requerida que demonstrou ter ofertado tal contratação ao autor. Sentença reformada para julgar improcedente a ação, invertidos os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade concedida ao autor. Precedentes. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982646
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003271-16.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante SÃO LUCAS
SAUDE, é apelado ARNALDO SERAFIM OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003271-16.2018.8.26.0019 -Voto no 10.563
2
Apelação Cível no 1003271-16.2018.8.26.0019
Apelante: São Lucas Saude
Apelado: Arnaldo Serafim Oliveira
Comarca:Americana
Juiz 1o Grau: Roberta Virginio dos Santos
Voto no 10.563
APELAÇÃO
–
PLANO
DE
SAÚDE
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Manutenção em plano de saúde
coletivo, nos termos do artigo 31 da Lei n° 9.656/98. Sentença que
julgou procedente a ação. Insurgência da ré. Acolhimento. Apólice
coletiva extinta. Direito de ser mantido em apólice individual ou
familiar, nos termos da Resolução n° 19/1999, preservadas as
mesmas condições de cobertura e sem cumprimento de prazo de
carência. Preço, no entanto, que não pode ser o mesmo do plano
coletivo. Requerida que demonstrou ter ofertado tal contratação ao
autor. Sentença reformada para julgar improcedente a ação,
invertidos os ônus sucumbenciais, observada a gratuidade
concedida ao autor. Precedentes. Recurso provido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de tutela de urgência julgada procedente para obrigar a
requerida a manter o plano de saúde do autor e seus dependentes nas
mesmas condições que usufruía, desde que arque integralmente com o
valor do plano.
Inconformada, insurge-se a ré, sustentando, em resumo, que a
apólice coletiva firmada com a ex-empregadora do autor foi rescindida.
Aduz que o autor tem direito a migrar para uma apólice individual ou
familiar, mas com preços diversos. Pede a reforma da sentença (fls.
121/132).
Às fls. 145/149, vieram contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003271-16.2018.8.26.0019 -Voto no 10.563
3
Trata-se, originariamente, de ação ajuizada pelo apelado em
face da apelante, objetivando a manutenção no plano de saúde nas
mesmas condições de quando era empregado.
Conforme se depreende dos autos, o autor trabalhou por
mais de dez anos para a empresa Viação Princesa Tecelã Transportes
Ltda, tendo sido dispensado, sem justa causa, em 08/03/2018.
Afirma que contribuiu com plano coletivo ofertado pela ex-
empregadora, razão pela qual entende fazer jus à manutenção no plano
nas mesmas condições do plano coletivo.
A controvérsia limita-se ao direito do autor de continuar
vinculado ao plano coletivo, nos termos do artigo 31 da Lei de Planos de
Saúde.
Embora realmente ele tenha contribuído por mais de 10 anos
com o plano, fato é que a apólice coletiva foi extinta devido à
inadimplência por parte da estipulante.
Isto torna impossível a pretensão, pois o contrato no qual se
postula a permanência não mais existe.
Nesse caso, o usuário tem o direito de migrar para uma
apólice individual/familiar a ser ofertada pela operadora, com as mesmas
condições de cobertura e sem prazo de carência, nos termos do artigo 1o
da Resolução CONSU n° 19/99, in verbis:
“As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que
administram ou operam planos coletivos empresariais ou por
adesão para empresas que concedem esse benefício a seus
empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou
seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar
ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse
benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de
carência”.
Inviável, no entanto, a manutenção do mesmo preço que era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003271-16.2018.8.26.0019 -Voto no 10.563
4
pago pelo usuário, pois as bases atuariais do plano coletivo e individual
são totalmente distintas.
Nesse sentido:
Apelação. Plano de Saúde coletivo empresarial. Ação de
obrigação de fazer, objetivada manutenção como beneficiário do
plano coletivo, com as mesmas condições, inclusive preço, mesmo
depois da rescisão de plano coletivo empresarial. Sentença de
procedência. Inconformismo da requerida. Acolhimento. Diante da
inevitabilidade da extinção do contrato de plano de saúde coletivo
empresarial, permite a Resolução 19/1999 do CONSU que o
beneficiário individual permaneça como usuário, desde que haja
oferta de transferência a plano individual ou familiar, preservadas as
mesmas condições de cobertura e vedado o cumprimento de
novo período de carência. Ausente dever de manutenção das
mesmas mensalidades que vigiam quando estava em curso o
contrato coletivo empresarial, visto que distintas as bases
contratuais. Impossibilidade de se impor às operadoras dos planos
de saúde a obrigação de manter os preços ajustados em contratos
coletivos,
quando
da celebração de contratos individuais.
Aplicação do artigo 26, inciso III, da RN 279/2011 da ANS e da
Resolução 19/1999 do CONSU. Demonstrado pela parte ré de que
ofereceu essa possibilidade de transição à parte autora. Recurso
provido” (Apelação n° o 1001219-13.2019.8.26.0019, Rel. Piva
Rodrigues, j. em 09/10/2020).
PLANO DE SAÚDE Autor que é beneficiário do direito à manutenção
do convênio médico por prazo indeterminado, certo que já era
aposentado quando de sua demissão Rescisão do contrato
coletivo empresarial mantido entre a ré e a exempregadora da
autora que não impede a continuidade da relação contratual com
o segurado, agora na condição de individual, por tempo
indeterminado, mantidas as mesmas condições de cobertura,
carências já cumpridas - Medida que encontra respaldo no §1o da
Resolução 19 do CONSU Ausência, contudo, de obrigatoriedade na
manutenção do valor cobrado no plano coletivo, na medida em
que outra modalidade Precedentes desta Corte e Câmara Recursal
Sucumbência recíproca configurada - RECURSO DA RÉ PROVIDO.
RECURSO
DO
AUTOR
DESPROVIDO.
(Apelação
n°
1001215-73.2019.8.26.0019, Rel. Angela Lopes, j. em 19/06/2020).
Nesse contexto, tendo a ré ofertado a contratação de plano
nos moldes mencionados, é de rigor a reforma da sentença e a
improcedência da ação, invertidos os ônus sucumbenciais, observada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003271-16.2018.8.26.0019 -Voto no 10.563
5
gratuidade de justiça concedida ao autor.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO

Relator